Tribunal: TJPA
Processo: 0817145-44.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817145-44.2020.8.14.0301

APELANTE: SPE SINTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: JORGE GOES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por SPE Síntese Santiago Empreendimento Imobiliário Ltda. contra acórdão que julgou improcedente pedido consignatório, por ausência de prova da recusa injustificada do credor em receber os valores relativos à rescisão contratual, nos autos da ação de consignação em pagamento movida contra a parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a recusa injustificada do credor em receber os valores consignados, conforme sustentado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente se justificam nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir matéria decidida com base na prova dos autos.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de recusa do credor, concluindo que não restou comprovada a recusa injustificada, elemento essencial à admissibilidade da consignação em pagamento nos termos do art. 335, I, do Código Civil.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais exige demonstração inequívoca da recusa imotivada do credor, não sendo suficiente a existência de divergência sobre valores ou falta de acordo entre as partes quanto à rescisão contratual.

6.

A alegação de omissão constitui, na verdade, mero inconformismo com a conclusão do julgado, que analisou devidamente o conjunto probatório e aplicou a jurisprudência dominante ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não configura omissão o acórdão que analisa expressamente a ausência de prova da recusa injustificada do credor, condição essencial à validade da consignação em pagamento.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo se restringir às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

3.

A recusa do credor em receber valores objeto de rescisão contratual deve ser injustificada e inequivocamente demonstrada para legitimar a via consignatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 335, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.662.963/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/06/2019; TJMG, AC 1000021-1949987-0/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 19.11.2021; TJPA, ApCiv 0866377-88.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 08.04.2025.

RELATÓRIO

I.

RELATÓRIO

Houve oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
SPE SINTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
contra o Acórdão deste relator, vinculado ao

ID. 25145388
.

Nas
razões dos embargos (ID. 25508961),
o embargante argumenta, em síntese, que a decisão é omissa ao considerar que houve ausência de comprovação quanto a recusa injustificada do recorrido em receber os valores consignados. Argumenta que as provas dos autos demonstram a efetiva recusa por parte da parte embargada, ante a existência de diversas evidências nos autos que atestam o conhecimento pela parte autora.

Em sede de contrarrazões (ID. 25893651) a embargada postula o improvimento dos embargos e a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

I.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e das contrarrazões, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O embargante postula o reconhecimento da existência de omissão no julgado, ante a decisão que entendeu pela inexistência de comprovação da recusa injustificada no recebimento dos valores consignados.

Salienta que a jurisprudência pátria reconhece a validade da notificação realizada para constituição da mora e eficácia da rescisão contratual, independentemente do formalismo excessivo.

A princípio
,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se: (Grifei)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Oportuno destacar as matérias que podem ser impugnadas a partir deste recurso. A obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
. E, por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Passo a análise.

Colaciono trecho do Acórdão quanto a matéria impugnada, senão vejamos: (Grifo nosso)

“(...) II – Da Ausência de Provas quanto à Recusa do Recorrido

A recorrente sustenta que o recorrido se recusou a receber os valores consignados, argumentando que enviou diversas notificações para viabilizar o pagamento.

Todavia, não há nos autos comprovação robusta de que o recorrido tenha se recusado injustificadamente a receber os valores. Ao contrário, há indícios de que a recorrente dificultou o contato, conforme relatado pelo recorrido em contestação.

Além disso, a consignação só se mostra válida quando há recusa expressa e injustificada do credor (CC, art. 335, I), o que não restou demonstrado no presente caso. Assim, correta a conclusão do juízo de origem pela improcedência do pedido consignatório.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA EM RECEBER - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. - Para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, deve a parte autora comprovar a recusa injustificada do credor em receber, nos termos do art. 335, I, Código Civil, sem o que deve a pretensão ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

(TJ-MG - AC: 10000211949987001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 19/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA NO RECEBIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O inciso I do artigo 335 do Código Civil prevê a possibilidade de o devedor consignar o montante devido nos casos em que? (...) o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma?, cabendo ao devedor comprovar a alegada recusa injustificada ou impossibilidade de pagamento. 2. Não se vislumbra nos autos prova cabal da recusa do credor apta a autorizar a consignação nos moldes do artigo 335 do Código Civil. Assim sendo, deve ser julgado improcedente o pedido consignatório por não restar comprovada a recusa do credor em receber o pagamento. Todavia, considerando que o réu afirmou que não há discordância quanto ao valor, nem houve recusa quanto recebimento do valor, deve ser atribuído efeito de quitação ao depósito feito em juízo. 3. Recurso provido.

(TJ-DF 07257693320198070001 DF 0725769-33.2019.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 19/02/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...).”

Oportuno esclarecer que o fato de o
decisum
embargado ser contrário ao entendimento apresentado pelo embargante não configura a presença das hipóteses previstas pelo art.
1.022
do
CPC
, visto que houve manifestação de forma clara quanto à questão relativa a comprovação de que não houve prova de recusa, cuja insurgência embasa a controvérsia.

Recorde-se que o acórdão impugnado se fundamentou em entendimento consolidado neste E. Tribunal, vejamos: (Grifo nosso)

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO SOBRE O OBJETO DO PAGAMENTO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, JUSTIFICATIVA PARA CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DEVIDO NA VIA CONSIGNATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Nos termos do art. 335 do Código Civil, a consignação em pagamento é cabível quando houver recusa injustificada do credor em receber o pagamento, impossibilidade de identificação do credor legítimo ou outras hipóteses taxativamente previstas
.

II. A existência de litígio entre as partes sobre o contrato e eventuais indenizações não autoriza, por si só, o cabimento da consignação em pagamento, sendo necessário que a controvérsia impeça objetivamente o cumprimento da obrigação pelo devedor.

III. No caso concreto, as Apelantes não demonstraram recusa injustificada dos Apelados em receber os valores consignados, tampouco que o litígio sobre a rescisão contratual inviabilizasse o pagamento.

IV. A consignação em pagamento não se presta à discussão sobre valores devidos ou a afastar a mora do devedor quando o depósito judicial não corresponde integralmente ao montante exigido, sendo o meio adequado para tal finalidade a ação declaratória de inexigibilidade de débito ou a reconvenção no processo em que a cobrança é discutida.

V. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçam que a consignação não pode ser utilizada para debater valores controversos, devendo o devedor demonstrar inequivocamente a existência de um obstáculo concreto ao pagamento.

VI. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que extinguiu a ação de consignação em pagamento sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 334 e 335; Código de Processo Civil, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.662.963/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/06/2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08663778820218140301 26259500, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No presente feito, restou evidente que a parte embargante não teve êxito em comprovar a recusa injustificada da parte embargada. Pelo contrário, o conjunto probatório evidencia que houve tentativas de comunicação entre as partes, sem, contudo- chegarem a um acordo de vontade efetivamente- de modo em que se mostra claro que não há nos autos uma recusa imotivada da parte em receber os valores decorrentes de pretensa rescisão contratual.

Diante disso, o recurso oposto não comprova a omissão alegada, diversamente, o recurso tenta convencer que há a recusa injustificada, quando na verdade, há recusa motivada por discordância com o valor que se pretende rescindir o contrato.

Por isso, entendo que não há a possibilidade de reconhecimento do apelo suscitado. Desse modo, deve ser mantida, na íntegra, o acórdão agravado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025